Tribunal: TJSP
Processo: 1021657-27.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – ocorrência – omissão - acórdão embargado que deixou de fazer menção expressa ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários – possibilidade – valor vil – inaplicabilidade do art. 85, § 2o, do CPC – fixação por equidade, considerada a majoritária sucumbência da embargante - embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021657-27.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JOILMA JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram parcialmente
os embargos, sem efeito infringente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021657-27.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 18218 - smc
2
VOTO No: 18218
COMARCA: Guarulhos - 5a Vara Cível
EMBGTE.: Joilma Jesus dos Santos (Justiça Gratuita)
EMBGDO.: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegação de vícios
ocorrência

omissão - acórdão embargado que deixou de fazer menção expressa ao
pedido de alteração da base de cálculo dos honorários possibilidade
valor vil inaplicabilidade do art. 85, § 2o, do CPC fixação por equidade,
considerada a majoritária sucumbência da embargante - embargos
parcialmente acolhidos, com efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021657-27.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 18218 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca a
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, a embargante afirma que foi prejudicada pela
decisão, manteve a sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico.
Alega que o proveito, relativo ao débito declarado inexigível, é
ínfimo, devendo ser fixado de forma digna, o que foi objeto do apelo.
Intimado a se manifestar sobre o efeito infringente, o embargado
ficou silente.
De fato, no apelo houve pedido de alteração da base de cálculo
dos honorários, conforme fls. 190/193, o que deixou de ser apreciado no acórdão
de fls. 207/214.
Tendo em vista que o valor do débito declarado inexigível e que
foi considerado como proveito econômico é de R$ 1.023,04, os honorários
fixados em 10% desse valor realmente representam valor vil.
Dessa forma, necessário alterar o fundamento, já que no caso em
concreto nãos e aplica o art. 85, § 2o, do CPC, mas sim o § 8o do mesmo artigo,
devendo ser fixados os honorários com base na equidade.
Portanto, fica de forma definitiva alterada a verba honorária para
R$ 1.000,00 em favor da patrona da embargante, não podendo ser aceito seu
pleito de fixação em percentual sobre o valor porque o pedido condenatório foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021657-27.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 18218 - smc
4
indeferido e, portanto, a sucumbência foi da própria embargante.
Ademais, foi mantida a multa por litigância de má-fé contra a
embargante.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos,
com efeito infringente.
ACHILE ALESINA
Relator